Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Em ação de busca e apreensão, é possível a revisão do contrato, de maneira incidental, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora.
2. Encargos bancários: validade das tarifas de cadastro e de registro. Ausência de abusividade da taxa de juros estipulada no contrato.